Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINEIA MARA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 367.165.371-04 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1002685-39.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

06.12.2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Embargante:

BANCO BMG S/A

Embargado:

SINEIA MARA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão no que se refere aos nomes das partes incorretos constante no relatório.

4.
Embargos conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão acostado no id no 141854183.

A Embargante opôs embargos de declaração objetivando seja corrigido erro material no relatório do Acórdão que constou como recorrido ANDERSON DA SILVA NUNES contudo o nome da Autora é SINEIA MARA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS, bem como como recorrente o BANCO PAN S/A, quando deveria ser BANCO BMG.

Regularmente intimada, o Embargado quedou-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, uma vez que de fato houve erro material no Acórdão na parte do relatório.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
para sanar o erro material existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido ANDERSON DA SILVA NUNES postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seus holerites, referente a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito que não foi realizado com a Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito e a exclusão da margem consignável e consequente condenação da Recorrente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e repetição indébito no valor de R$ 12.484,49 (doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

O Recorrente BANCO PAN S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo promovente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Passa a constar:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida SINEIA MARA SOCORRO OLIVEIRA SANTOS postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seus holerites, referente a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito que não foi realizado com a Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito e restituição em dobro os valores já descontados indevidamente de seu holerite, a título de indenização por danos materiais, abatendo-se o valor do empréstimo concedido, e consequente condenação da Recorrente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente BANCO BMG S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo promovente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022